Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-68.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000577-68.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALDENOR BEZERRA MAIA - CPF: 431.306.901-15 (RECORRENTE), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA - CPF: 046.335.641-10 (ADVOGADO), JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (RECORRIDO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000577-68.2020.8.11.0004

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrentes:
JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrid
o
:

ALDENOR BEZERRA MAIA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10
/
2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO

ACOLHIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO

ANTERIOR A LEI 13.786/2018. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

INADIMPÊNCIA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. MULTA QUE SE

DESTINA A COBRIR DESPESAS INERENTES AO NEGÓCIO DESFEITO
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO

DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA

DESEMBOLSO. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE CARÁTER

PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA

AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o princípio da persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos e/ou jurídicos
(CPC, art. 131). Ressalta-se que o artigo 93, IX, da CF/88 e o artigo 458 do CPC não determinam que o juiz esgote a matéria discorrendo sobre as jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção.

2.
Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido ALDENOR BEZERRA MAIA postula reparação de danos patrimoniais sofridos devido à rescisão unilateral contratual realizado pela empresa Recorrente.

3
.
I
naplicável
ao caso concreto as disposições da Lei no 13.786/2018 em

observância ao disposto no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que

assevera:
“
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
”
.

4
.
Neste diapasão, ainda que a Lei no 13.786/2018 estabeleça novos parâmetros

sobre o tema em comento, não se descura que sua aplicação caso concreto deve observar a

necessária segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre as partes em momento

anterior a entrada em vigor da aludida legislação.
5
.
Em se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das

cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo

aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento
do

consumidor
.

Sendo
abusiva as disposições contratuais
, ora em análise, que imponha ao

consumidor aceite de cláusula incerta quando ao exato momento em que se iniciará a restituição

criando situação de desvantagem.
6
.
Tem-se que a cumulação de todas as penalidades
constantes da cláusula 16a,

se figura manifestamente abusiva, já que os artigos 51, incisos II e IV, da Lei 8.078/90 (Código

de Defesa do Consumidor) consideram nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem

exagerada
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
7
.
Conforme o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é possível a resilição unilateral do

compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, se este não mais reúne condições

econômicas de suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do

imóvel, caso em que a extinção do negócio jurídico ensejará a retenção pelo promitente

vendedor, de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelos custos operacionais da

contratação.
(
Informativo no 360
de
16 a
20 junho
de 2008
-
REsp
907.856-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/6/2008.
)
.

8
.
Destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da

validade da clausula de retenção, apontando como parâmetro o percentual entre 10% e 25% dos

valores pagos pelo consumidor até a rescisão do contrato, analisando-se o caso concreto.

9
. Nessa perspectiva o montante da restituição arbitrada pelo juízo de origem encontra-se em consonância com entendimento da corte superior.

10
.
Quanto aos encargos decorrentes da fruição do imóvel, necessário esclarecer

que esta taxa decorre da premissa de que ninguém deve sem justa causa se enriquecer
às

custas de outrem, portanto, se o adquirente deu causa à rescisão, deverá suportar um
"aluguel"

pelo período que usufruiu do bem sem contraprestação. Assim, vê-se que tal instituto tem
o

objetivo
de remunerar o período em que o comprador utilizou-se do imóvel, sem cumprir, em

contrapartida, as obrigações financeiras devidas para tanto. Entretanto, no caso em tela, não

restou demonstrado que o autor foi imitido na posse do bem, explorou, edificou ou realizou

qualquer tipo de benfeitoria, razão pela qual, a incidência desta taxa se mostra indevida.

11
.
Em relação aos débitos tributários, não foram apresentadas provas da existência

destes encargos e principalmente, vinculados ao período em que o Autor permaneceu na

condição de compromissário comprador. Sem a prova de qualquer débito que recaia sobre o

loteamento, referente ao período que perdurou o contrato, inexiste motivo para pleitear a

compensação ou abatimento em face dos valores.
Ressaltou ainda que, as provas supostamente colacionadas com esse intuito não demonstram clareza acerca dos débitos que eram relativos ao imóvel em debate, ônus que incumbe a Recorrente nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

12
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de

que, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda

de imóvel em virtude da desistência manifestada pelo promitente

comprador, os juros moratórios devem incidir somente a partir do

transito em julgado da sentença que fixou o percentual da multa ser

retida pela promitente vendedora.

13
.
A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de

restituição, incide a partir de cada desembolso.

14
.
Não se verificando intuito protelatório nos embargos opostos à

sentença, a multa aplicada deve ser
afastada
15
.
Sentença parcialmente reformada.

16
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que
o
Recorrid
o

ALDENOR BEZERRA MAIA
postula reparação de danos patrimoniais sofridos devido à rescisão unilateral contratual realizado pela empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

“
CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento da quantia de
R$6.561,66 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, valor
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ)
”
.

Inconformada, a empresa Recorrente
JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

nas razões recursais,

suscita
preliminar de nulidade em razão da negativa de prestação jurisdicional
, e, no mérito,
pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente ante a aplicação da Lei n.o 13.786/2018 e, alternativamente, que seja adequado o valor da restituição arbitrado pelo juízo de origem, bem como alterado o marco inicial dos consectários legais.

Requer,
outrossim
, o
afastamento da multa por litigância de má-fé imposta após oposição de embargos de declaração (ID 69113310)
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022